Tribunal: STJ
Processo: 0008656-21.2025.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231438 - SP(2025/0335388-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEORGE WILLIAN NEVES GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N.
ROUBO MAJORADO PELO
12.338/2024.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO PRATICADO ANTES
DA
CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR COMO
LEI N. 13.964/2019.
CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME NA
DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto e comutação de pena constitui ato de
clemência de competência privativa do Presidente da República, nos
termos do
XII, da Constituição Federal. O diploma presidencial
art. 84,
estabelece, de forma discricionária, os requisitos e as vedações para
outorga da benesse.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
natureza do crime, para fins de deferimento do benefício, deve ser
aferida no momento da edição do decreto presidencial, e não na data da
prática delituosa.
3. A vedação da graça para crimes hediondos não constitui
retroatividade da lei penal mais gravosa, mas aplicação do ato
normativo vigente à época da análise do pedido. O Decreto define, em
caráter discricionário, as hipóteses de exclusão.
4. No caso concreto, o agravante cumpre pena pela prática de crimes de
roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
perpetrados antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.
Contudo, na data da edição do Decreto n.
tais delitos já
12.338/2024,
ostentavam natureza hedionda, conforme dispõe o
o, II, “b”, da
art. 1
Documento eletrônico VDA54492355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: aa8e0501-a438-40ef-afe5-f2c5c57ddfbd

Incide, portanto, o óbice previsto no
o, I, do
Lei n. 8.072/1990.
art. 1
referido diploma.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: aa8e0501-a438-40ef-afe5-f2c5c57ddfbd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231438 - SP (2025/0335388-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEORGE WILLIAN NEVES GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO PRATICADO ANTES DA
CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR COMO CRIME
LEI N. 13.964/2019.
HEDIONDO. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME NA DATA DA
EDIÇÃO
DO
DECRETO.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto e comutação de pena constitui ato de clemência
de competência privativa do Presidente da República, nos termos do
XII, da Constituição Federal. O diploma presidencial estabelece,
art. 84,
de forma discricionária, os requisitos e as vedações para outorga da
benesse.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
natureza do crime, para fins de deferimento do benefício, deve ser aferida
no momento da edição do decreto presidencial, e não na data da prática
delituosa.
3. A vedação da graça para crimes hediondos não constitui retroatividade
da lei penal mais gravosa, mas aplicação do ato normativo vigente à época
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

da análise do pedido. O Decreto define, em caráter discricionário, as
hipóteses de exclusão.
4. No caso concreto, o agravante cumpre pena pela prática de crimes de
roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
perpetrados antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.
Contudo, na data da edição do Decreto n. 12.338/2024, tais delitos já
ostentavam natureza hedionda, conforme dispõe o
o, II, “b”, da
art. 1
Incide, portanto, o óbice previsto no
o, I, do
Lei n. 8.072/1990.
art. 1
referido diploma.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
GEORGE WILLIAN NEVES GUEDES DA SILVA
regimental contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso especial
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Na decisão agravada, reconheci a violação do
o, I, do Decreto n.
art. 1
12.338/2024 e vedei o indulto e a comutação da pena ao agravante, relativamente às
condenações pelos crimes hediondos, cuja natureza foi apurada ao tempo da entrada
em vigor do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (fls. 100-106).
Nesse regimental, o agravante sustenta que a decisão monocrática não
enfrentou adequadamente o núcleo da tese defensiva e opera verdadeira
retroatividade material mais gravosa na execução da pena, pois o ato normativo
presidencial não é imune ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.
Aduz que a hediondez superveniente, reconhecida apenas com a Lei n. 13.964/2019,
não pode ser utilizada para excluir o apenado de benefício objetivo previsto em
decreto posterior. Pleiteia a reforma da decisão monocrática ou a submissão do feito
a julgamento colegiado (fls. 114-120).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

O agravo regimental não merece prosperar.
O agravante cumpre pena por condenações aos crimes de roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo, previstos no
§2o, I e II, do Código Penal. Os
art. 157,
delitos foram perpetrados antes da entrada em vigor da
diploma
Lei n. 13.964/2019,
que posteriormente passou a classificar essa modalidade delitiva como crime
hediondo.
A defesa formulou pedido de comutação de pena com fundamento no
Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O Juízo da Execução indeferiu o pleito, sob o
argumento de que, na data da promulgação do ato normativo, os delitos já
ostentariam natureza hedionda, circunstância impeditiva da concessão da benesse
(fls. 27-29):
O delito hediondo (art. 157, § 2.o, I, do CP) não é passível de
entrega de indulgência, conforme
o, I, do Decreto 12.338
art. 1.
/2024.
Nesse ponto, anoto que a comutação de pena é benefício concedido
pelo Poder Executivo, capaz de gerar a redução da pena imposta ao
condenado. A elegibilidade para a comutação depende das
condições estabelecidas no decreto vigente à época do pedido.
No caso de crime que não era considerado hediondo no momento de
sua prática, mas que posteriormente foi assim classificado, a análise
para concessão da comutação deve considerar a natureza do crime
conforme definida no decreto de comutação aplicável. Se o decreto
vigente no momento do pedido de comutação exclui crimes
hediondos, a nova classificação do crime pode influenciar
negativamente a eligibilidade do benefício.
Especificamente, no caso de roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo, a
(Pacote Anticrime) incluiu essa
Lei no 13.964/2019
modalidade de delito no rol de crimes hediondos. Portanto, em
tendo o Decreto 12.338/2024 excluído os crimes hediondos como
passível de incidência da indulgência, o condenado deve ser
considerado inelegível para a comutação. [...]
Quanto ao crime capitulado no
-B, do ECA, embora não
art. 244
hediondo, expressamente não é passível de comutação ou indulto,
conforme
o, XIII, do Decreto.
art. 1.
Finalmente, quanto aos demais crimes, aplica-se a regra prevista no
parágrafo único do
o do Decreto, vez que se está diante do
art. 7
concurso entre crimes comuns e impeditivos.
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

No caso, do cálculo de pena verifica-se que após ter cumprido 2/3
da pena relativa aos crimes impeditivos, o sentenciado não cumpriu
1/4 da pena imposta até
de modo que a pretensão não
25/12/2024,
deve ser atendida.
Por isso, INDEFIRO o pedido de comutação de pena com base no
Decreto 12.338/2024.

A Defesa interpôs agravo em execução e o Tribunal de origem deu parcial
provimento ao recurso. Afastou o óbice fundado na hediondez superveniente, ao
reconhecer que a natureza do crime deve ser apurada à época do fato, e não
conforme legislação posterior. Determinou que o Juízo singular reanalisasse o
pedido sob esse prisma (fls. 53-60):
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
INDULTO
DECRETO
PRESIDENCIAL 12.338/2024 CRIME DE ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DELITO PRATICADO
ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA
(PACOTE
LEI 13.964/19
ANTICRIME), A QUAL INSERIU ESSE CRIME NO ROL DE
CRIMES HEDIONDOS IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
MAIS GRAVOSA AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME
DEVE CONSIDERAR A DATA DA CONDUTA PRECEDENTES
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Contra esse acórdão, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs
recurso especial. Sustentou que a aferição da hediondez deve ocorrer na data da
edição do diploma presidencial, e não na data da prática delituosa. Alegou violação
do
o, I, do Decreto n. 12.338/2024.
art. 1
Julguei na decisão agravada pelo provimento do recurso especial do
Ministério Público para reconhecer a violação do
o, I, do Decreto n. 12.338
art. 1
/2024. Vedei o indulto e a comutação da pena ao agravante.
Fundamentei que, nos termos do
XII, da Constituição Federal,
art. 84,
compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutação.
O diploma presidencial define, de forma discricionária, os requisitos e as hipóteses
de outorga da benesse.
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

Ressaltei que tais condições devem ser interpretadas de maneira restrita,
nos exatos termos do ato normativo vigente quando da análise do pedido. Não há
margem para extensão interpretativa pelo Poder Judiciário.
Argumentei que se consolidou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte Superior, o entendimento de que a natureza do crime, para fins de
deferimento do benefício, deve ser apurada com base na legislação vigente quando
da promulgação do diploma presidencial, e não segundo o regime jurídico aplicável
à data do fato delituoso.
Registrei que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vedação de
deferimento da graça aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes
da vigência das Leis n. 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
, Rel.
HC n. 117.938/SP
Ministra
, 1a T., julgado em
.
Rosa Weber
10/12/2013)
Citei precedentes desta Corte Superior que reafirmam essa orientação,
especificamente na análise dos decretos posteriores às modificações introduzidas pela
que passou a considerar o roubo mediante emprego de arma de
Lei n. 13.964/2019,
fogo como hediondo:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO ELEVADO À
CATEGORIA DE HEDIONDO PELA LEI N. 13.964/2019.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DA
BENESSE.
VEDAÇÃO EXPRESSA DO
o, I, DO DECRETO 11.846
ART. 1
/2023. NATUREZA DO DELITO QUE DEVE SER AFERIDA NO
MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DO DIPLOMA
PRESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que “a natureza do crime deve ser aferida ao tempo da
entrada em vigor da norma instituidora do benefício.” (RHC n.
29.660/PR, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/4/2011,
20/5/2011)
2 - Na hipótese, o acórdão do Tribunal de Justiça que cassou o
deferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento no
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

o, I, do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, está em
art. 1
consonância com a disciplina dada pelo referido Decreto e não
destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
3 - Não foram apontados argumentos suficientes para desconstituir
as premissas fixadas na decisão recorrida, razão pela qual inexiste
constrangimento ilegal a ser reconhecido e que justifique a reforma
da decisão agravada.
4 - Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 955.700/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJEN de
)
Fonseca
5/3/2025.

Também me reportei aos seguintes julgados:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FIXAÇÃO DE REQUISITOS.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU
RESTRINGIR
HIPÓTESES.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES DO INDULTO. CRIMES COMETIDOS COM
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. [...]
6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A
concessão de indulto ou comutação de penas é vedada para crimes
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e para crimes
hediondos, sendo que a hediondez do crime é aferida no momento
da promulgação do decreto presidencial. Dispositivos relevantes
citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, Código Penal, art. 157,
§ 2o, I e II. [...].
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 976.180/SP
Otávio de Almeida
– Desembargador convocado do TJSP, 6a T., DJEN de
Toledo
)
2/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME
HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO REALIZADA
QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/24,
a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da
benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime
hediondo.
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a
hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida
na data de edição do respectivo decreto e não no momento da
prática delituosa.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, relator
AgRg no HC n. 991.855/SP
Ministro Antonio Saldanha
, 6a T., DJEN de
grifei).
Palheiro
20/5/2025,

Constatei que a análise da condição jurídica do apenado para fins de
outorga da benesse deve observar os critérios e as definições estabelecidos no ato
normativo vigente quando da avaliação do pleito. A não observância dessa regra
implica indevida flexibilização do comando constitucional que atribui caráter
autoexecutável e discricionário ao ato presidencial.
Quanto ao caso concreto, registrei que o agravante cumpre pena pela
prática de crimes de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), perpetrados antes das alterações
promovidas pela Lei n. 13.964/2019.
Concluí que a hediondez superveniente, reconhecida com a
pode ser utilizada para excluir o apenado de benefício previsto
Lei n. 13.964/2019,
em diploma posterior. Isso não caracteriza retroatividade da lei penal mais gravosa,
pois não se trata de aplicação retroativa da lei penal, mas de aplicação do ato
normativo vigente quando da análise do pedido.
Os argumentos deduzidos no agravo regimental já foram devidamente
apreciados e fundamentadamente rechaçados na decisão agravada. A jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme:
a natureza do crime, para fins de deferimento da graça, deve ser apurada com base na
legislação vigente quando da promulgação do diploma presidencial, e não segundo o
regime jurídico aplicável à data do fato delituoso. Não há qualquer violação do
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porquanto o ato normativo
presidencial não cria tipo penal nem agrava pena.
O indulto não é direito subjetivo do condenado, mas ato de clemência
discricionário do Presidente da República, que estabelece os requisitos e as vedações
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

para outorga do benefício. A vedação da benesse para crimes hediondos constitui
aplicação do decreto vigente quando da análise do pedido. O diploma não agrava a
pena imposta ao condenado, apenas define quais apenados podem ser beneficiados.
A situação do agravante se amolda perfeitamente aos precedentes citados
na decisão agravada. Nos julgados mencionados, a questão central era justamente a
transformação posterior da natureza jurídica do delito, utilizada para afastar
benefício na fase de execução. É exatamente essa a situação do caso dos autos.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
“É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
– Desembargador convocado do TJDFT,
749.888/RS
Jesuíno Rissato
5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: c351998b-3c8a-4d63-b2e7-bf89211b582a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.231.438 / SP
Número Registro: 2025/0335388-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00086562120258260502
1046010
70009696720188260032
86562120258260502
865621202582605021046010 86562120258260502104601070009696720188260032
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: GEORGE WILLIAN NEVES GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEORGE WILLIAN NEVES GUEDES DA SILVA
ADVOGADO : FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54471806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: d30ef319-eb22-44a9-9917-715c6ddc1ced

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: d30ef319-eb22-44a9-9917-715c6ddc1ced